Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. ARTIGO 34 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ VERIFICADA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (ID26094443 e ID26094444) inserido apenas na peça recursal, visto que não se trata de documentos novos.
2. Narrou o autor que transitava na 1a faixa do Eixo Monumental (sentido Congresso Nacional), na altura da Catedral, no intuito de acessar a via de retorno a sua esquerda, quando teve a trajetória interceptada pela ré, que conduzia à sua direita (2a faixa), ao tentar realizar a mesma manobra de conversão, desrespeitando a preferência daqueles que trafegavam na 1a faixa. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$300,00, a título de danos material, e lucros cessantes no valor de R$750,34.
3. Trata-se de recurso (ID26094436) interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto, para condená-la a pagar ao autor a quantia R$1.050,04, referente aos danos materiais e lucros cessantes.
4. Nas razões recursais, sustenta culpa exclusiva do autor, sob a alegação de que a colisão teria ocorrido dentro da via de acesso aos ministérios e que o autor não se manteve na sua faixa após a manobra de conversão. Alega que apesar de não existir sinalização no local que permita a ocupação de dois veículos, os motoristas não devem mudar de faixa sem guardar distância de segurança frontal entre o seu e o outro veículo que o precede. Aduz que o serviço de pintura do para-choque ocorreu em um turno de 4 horas, tendo o automóvel ficado parado por 4 dias em razão da revisão gratuita de 10.000 km e paralisação/suspensão de atividades para reduzir a circulação de pessoas durante a pandemia do Covid-19. Assevera que a condenação ao pagamento de lucros cessantes acarretará o enriquecimento ilícito do autor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. De início, cumpre dizer que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
6. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (veículo parado por 4 dias, devido à paralisação/suspensão de atividades para reduzir a circulação de pessoas durante a pandemia do Covid-19). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
7. No caso, restou incontroverso que o autor/recorrido se encontrava na 1a faixa e a ré/recorrente na 2a faixa, e que a colisão causou danos na lateral direita do para-choque do veículo conduzido pelo demandante e danos na lateral esquerda do veículo da demandada.
8. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
9. Da narrativa dos fatos, da análise do conjunto probatório e do modo em que se apresentam as avarias em ambos os veículos, verifica-se que o acidente não ocorreu dentro da via de acesso aos ministérios, mas em momento anterior, quando o veículo da ré/recorrente deixava a 2a faixa para realizar a manobra de conversão à esquerda, a fim de acessar a referida via de retorno.
10. Sendo inconteste que no local do acidente não há sinalização que permita a ocupação de dois veículos, deveria a ré/recorrente ter agido com a cautela necessária, efetuando, primeiramente, a mudança para a faixa adequada e, somente depois, ingressar à via pretendida com segurança.
11. Desse modo, observa-se, claramente, que a ré/recorrente, ao realizar manobra de conversão à esquerda quando ainda se encontrava na 2a faixa, interceptou a trajetória do veículo conduzido pelo autor/recorrido que trafegava na 1a faixa, não se atentando às condições de trânsito para se certificar quanto à viabilidade de sua execução, desrespeitando, assim, as normas de circulação de trânsito (art. 34, CTB).
12. Por fim, verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu de comprovar que a demora de 4 dias (13 a 17/03/2020) teria sido motivada pela realização da revisão de 10.000,00 km do veículo do autor/recorrido e não pelo reparo do para-choque (art. 373, II, CPC). Logo, o pagamento de lucros cessantes, devidamente demonstrado, não implica enriquecimento sem causa.
13. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
14. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.